Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0723688-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO REU: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do deduzido pelo réu na contestação que aviara[1], na qual suscitara, inclusive, arguições preliminares, e dos documentos que a acompanham, diga o autor, em 15 (quinze) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73858287 (fls. 1.928/1.932).